Tribunal: TJDFT
Processo: 0759346-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. LONGO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS. REINSERSÃO NO MERCADO DE TRABALHO. EXONERAÇÃO DO ENCARGO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUPRIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de exoneração de alimentos entre ex-cônjuges, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. O dever de prestar alimentos foi estabelecido em decorrência do fim do casamento das partes, por meio de acordo judicial homologado em sentença proferida em 13/10/2008. Na oportunidade, fixou-se valor correspondente a 5% (cinco por cento) da renda bruta do alimentante, abatidos os descontos compulsórios.
3. Extrai-se dos autos que a apelada tem 52 (cinquenta e dois) anos de idade e, durante o período em que recebeu a pensão alimentícia do ex-cônjuge, ora apelante, cerca de 15 (quinze) anos, conseguiu adquirir experiência profissional e ser reinserida no mercado de trabalho, como professora de nível médio no ensino fundamental.
4. Constata-se, assim, que a situação fática que deu ensejo ao recebimento da pensão alimentícia foi alterada, pois, em 1/2/2013, a apelada foi admitida em emprego formal. Ainda que o referido vínculo empregatício tenha sido rompido recentemente, verifica-se que a recorrida tem condições de obter outra fonte de renda e, assim, conquistar sua independência financeira.
5. Os laudos médicos juntados ao processo não são capazes de demonstrar que a apelada estaria incapacitada para exercer atividades laborativas e prover o próprio sustento. O relatório médico mais recente, datado de 3/5/2022, não declara necessidade de afastamento das atividades laborativas, tampouco dificuldade ou incapacidade para trabalhar.
6. Diante das peculiaridades do caso concreto, principalmente o longo tempo de prestação dos alimentos e a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, conclui-se que a sentença deve ser reformada para exonerar o apelante do encargo alimentar, com fundamento no art. 1.699 do CC e no art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
7. Deve ser suprida, de ofício, a omissão na sentença quanto ao requerimento de gratuidade de justiça apresentado na contestação. Com base nos critérios estabelecidos no art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, defere-se o benefício da justiça gratuita à apelada, com efeitos retroativos.
8. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida.